Tribunal: STF
Processo: HC 264605
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luis Alberto Fernandes Nogueira, advogado, em 4.11.2025, em benefício de Everton Tiago de Souza Azevedo, indicando como autoridades coatoras, nestes termos, a “Vara Criminal de Queimados, 
a 7º Câmara Criminal Des. Simone de Araujo Rolim e Superior Tribunal de Justiça Ministra Marluce Caldas” (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente preso em flagrante, em 4.7.2025, pela apontada prática dos crimes previstos no § 4º do art. 171 e caput do art. 180 (estelionato majorado e receptação), na forma do art. 69, todos do Código Penal (fl. 8, e-doc. 2). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evidenciados a gravidade concreta da conduta, a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva (fls. 11-14, e-doc. 2). 



    O Ministério Público estadual denunciou o paciente pela prática dos mencionados crimes, na Ação Penal n. 0805230-07.2025.8.19.0067, nestes termos: 



    “No período compreendido entre os dias 26 de junho de 2025 e 04 de julho de 2025, na residência localizada na Rua Francisco 
Gabriel Neto, nº 51, bairro Vila Camarim, nesta Comarca, OS DENUNCIADOS, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo da vítima José Lourenço de Medeiros, de 61 anos de idade, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante ardil. 



    O ardil, meio fraudulento empregado, consistiu em os DENUNCIADOS e demais envolvidos se passarem por agentes do Governo do Estado do Rio de Janeiro e afirmarem à vítima que 
ela possuía o direito a um benefício assistencial denominado 
‘VALE-GÁS’. Assim, por vários dias, os estelionatários se dirigiram à residência do idoso e utilizaram a sua imagem para abrir contas em entidades financeiras, contratando empréstimos, desviando benefícios e obtendo outras vantagens de cunho pecuniário em prejuízo do lesado José Lourenço de Medeiros. Na perfeita divisão de tarefas, coube à DENUNCIADA ALLANY comparecer ao domicílio da vítima e fazer o reconhecimento facial do lesado para obter acesso aos aplicativos bancários, ao passo que ao DENUNCIADO EVERTON coube a função de realizar o transporte da acusada Allany, fazendo uso da motocicleta HONDA CG 160 FAN, Placa SSA9C95, assim como dar cobertura à sua comparsa, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa e a fuga da dupla. 



    Ainda no dia 04 de julho de 2025, por volta das 17h00min, 
em frente à residência localizada na Rua Francisco Gabriel Neto, 
nº 51, bairro Vila Camarim, nesta Comarca, O DENUNCIADO EVERTON, consciente e voluntariamente, recebeu, ocultou e transportou, em proveito próprio ou alheio, o aparelho de telefonia celular da marca MOTOROLA, modelo MOTO G71 5G, de cor verde, IMEI 351142081594314, sabendo ser produto de crime apurado no Registro de Ocorrência nº 032-18622/2024 (ID 206443569). Por ocasião do período acima mencionado, o lesado José Lourenço foi abordado, presencialmente, e contatado, via telefone, por diversos indivíduos, que se identificaram como assistentes sociais do Governo do Estado e lhe informaram, falsamente, que ele possuía direito ao benefício governamental denominado ‘VALE-GÁS’. 



    Assim, durante o interregno, OS DENUNCIADOS e diversos indivíduos não identificados compareceram à residência do lesado e abriram contas bancárias em nome da vítima José Lourenço, fazendo o reconhecimento facial em aplicativos de smartphones, enquanto fingiam que tiravam fotos do idoso para cadastrá-lo nos sistemas do governo. 



    Ocorre que, após os estelionatários lograrem êxito em contratar empréstimos, desviar benefícios e obter outras vantagens de cunho pecuniário em prejuízo do idoso, o lesado José recebeu a ligação de um gerente do banco AGIBANK, para fins de confirmação da contratação de um empréstimo. 



    Por jamais ter efetuado tal negócio, José notou que havia sido vítima de um golpe e, utilizando o reconhecimento facial dos aplicativos bancários, conseguiu o acesso a uma das contas criadas pelo bando criminoso em seu nome. 



    Ato contínuo, após constatar as movimentações bancárias, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e informou o ocorrido, o que foi documentado no Registro de Ocorrência nº 055-03790/2025 (ID 206443579), onde estão detalhadas todas as transações financeiras. 



    No entanto, diante da perda do acesso ao aplicativo bancário, a DENUNCIADA ALLANY, juntamente com o DENUNCIADO EVERTON, retornou à residência da vítima no dia 04/07/2025, a fim de obter novamente, a imagem facial da vítima e, assim, recuperar o acesso aos APPs, valendo-se do mesmo ardil de que faziam parte do falso programa governamental ‘Vale-Gás’.



    Todavia, a nacional Monique dos Santos Medeiros, filha da vítima, notou a nova ação criminosa e acionou a Polícia Civil, que compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante dos DENUNCIADOS, encontrando, ainda, em poder do ACUSADO EVERTON o telefone MOTOROLA, modelo MOTO G71 5G, de cor verde, IMEI 351142081594314, produto de crime apurado no Registro de Ocorrência nº 032-18622/2024 (ID 206443569). Conduzidos os envolvidos à UPJ, a DENUNCIADA ALLANY prestou declarações e detalhou o modus operandi do grupo criminoso, informando a identidade de alguns integrantes, suas funções, onde funcionava a ‘central’ e algumas das vantagens ilícitas obtidas, consoante se observa de ID 206443576” (fls. 8-11, e-doc. 2). 



    A denúncia foi recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Queimados/RJ, em 14.7.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 0073077-66.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alegando-se ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, além da inexistência de autoria do crime. Em 20.10.2025, a Sétima Câmara Criminal denegou a ordem, com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação: Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor Everton Thiago de Souza Azevedo, preso em flagrante, pela prática do delitos previstos nos artigos 171, § 4º e 180, caput, ambos do Código Penal, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia, e, posteriormente, mantida por duas oportunidades pelo juízo natural. 



    2. Fato relevante: Sustenta o impetrante a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, alega negativa de autoria, condições pessoais favoráveis e requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva; e (ii) definir se há fato novo ou superveniente que justifique a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o modus operandi sofisticado do crime, a reiterada prática delitiva e a gravidade concreta dos fatos imputados, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 315 do CPP. 



    5. Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, com base nos depoimentos da vítima, das testemunhas e no auto de prisão em flagrante, o qual relata a apreensão de aparelho celular produto de crime anterior em posse do paciente.



    6. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do 
art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, em razão da atuação reiterada do grupo criminoso contra vítima idosa, bem como para conveniência da instrução criminal, diante da necessidade de preservar a tranquilidade da vítima e testemunhas ainda não ouvidas. 



    7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita, não impede a decretação da prisão cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. 



    8. Não se verifica fato superveniente relevante capaz de modificar o quadro fático-jurídico que fundamenta a prisão preventiva.



    9. A tese de negativa de autoria, fundada na alegação de que o paciente apenas exercia a função de mototaxista, demanda revolvimento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.



    10. A manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, apresenta-se adequada, proporcional e necessária para a proteção da ordem pública, integridade da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão para tutelar o caso concreto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    11. Ordem denegada” (fls. 1-3, e-doc. 2). 



    4. O impetrante aponta como autoridades coatoras a “Vara Criminal de Queimados, a 7º Câmara Criminal Des. Simone de Araujo Rolim e Superior Tribunal de Justiça Ministra Marluce Caldas” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega “constrangimento ilegal (...), em razão do excesso de prazo na formação da culpa. O Paciente está segregado há 04 (quatro) meses em prisão preventiva sem que tenha sobrevindo sentença condenatória. Ainda que assim não fosse, o decreto prisional carece de fundamentação idônea, porquanto não subsistem os requisitos cautelares (periculum libertatis) que justificaram a custódia. A manutenção da prisão preventiva por este lapso temporal, desacompanhada de novos fatos ou argumentos concretos que justifiquem a medida, configura verdadeira antecipação de pena e viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente possui bons antecedentes e conduta social ilibada, inexistindo qualquer registro de repercussão criminal em sua ficha” (fl. 2, 
e-doc. 1). 



    Cita que o “Habeas Corpus impetrado no STJ, teve o pedido de liminar indeferido, e, como será devidamente explanado e comprovado, por diversas vezes foram solicitadas, pela autoridade apontada como coatora, pedido de informações ao Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro, e desde os dias atuais os autos encontram-se aguardando ofícios e documentos para comprovação que o Paciente, não se encontrava na atitude delitiva imputada em seus desfavores” (fls. 7-8, 
e-doc. 1). 



    Enfatiza ser “pacífico o entendimento deste Superior Tribunal Federal de que a segregação cautelar não pode perdurar quando evidenciada a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito que recai sobre o Paciente (falta de justa causa), o que, in casu, configura nulidade processual absoluta e impõe o imediato relaxamento da prisão, conforme exige o Art. 648, I, do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirma “que o próprio Juízo a quo, contribuiu para a dilação devida do processo ao determinar a expedição de ofícios, diligências estas que, até a presente data, não foram integralmente cumpridas pelas autoridades competentes, demonstrando atrasos na ação penal e lesando o Paciente de seus direitos Constitucionais” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Sustenta que a “manutenção da prisão contraria o ordenamento jurídico pátrio por três razões inafastáveis excesso de prazo na tramitação processual de 05 meses, no que viola ao Art. 5º, LXXVIII, da CF/88, ausência de justa causa e de indícios suficientes de autoria, por se basear a prisão exclusivamente em depoimento da Corré e inexistência de elementos concretos e contemporâneos que demonstrem o risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal no Art. 312 do CPP” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Assevera que, “[d]emonstrada a flagrante nulidade processual e, assim, a ofensa à liberdade de locomoção do Paciente, encontra-se presente, in casu, o fumus boni iuris. No mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, consistente na perda do paciente de continuar exercendo o cargo para o qual prestou concurso, sendo que, se somente ao final reassuma a função, importará em inaceitável e injusta manutenção da violação ao seu status libertatis, procrastinando ainda mais o constrangimento experimentado. 



    Esperar o julgamento colegiado para poder retornar a sua função pública implicará em prejuízo, podendo estar em risco a sobrevivência do Paciente e dos seus dependentes, por não possuir outra fonte de renda” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. a concessão da ordem do presente habeas corpus, liminarmente, no sentido de manter o paciente em liberdade provisória haja vista que a privativa de sua liberdade causa diversos abalos aos dependentes (menores de idade) que dependem da laborativa do Paciente, ainda que não seja revogada, de logo, a prisão domiciliar à qual está submetido; 



    2. Concedida a liminar, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a nulidade apontada, declarando, pois, nula a sentença de 1º grau e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura; 



    3. Reconhecida a nulidade, forçoso que seja decretada a prescrição retroativa da pretensão punitiva; 



    4. Por extrema cautela, caso não seja reconhecida a prescrição, que o processo originário nº 0805230-07.2025.8.19.0067, o qual tramitou na Vara Criminal de Queimados Comarca do Rio de Janeiro, seja submetido a via sanatrix, devendo ser o Paciente ora citado para que sejam adotadas as medidas previstas no art. 319 do CPP para garantir que a imprescindível corrigida a inconstitucionalidade da instrução penal” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Como anotado, impetrou-se, em benefício do paciente, a presente ação neste Supremo Tribunal, apontando-se como autoridades coatoras a “Vara Criminal de Queimados, a 7ª Câmara Criminal Des. Simone de Araujo Rolim e Superior Tribunal de Justiça Ministra Marluce Caldas” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Na inicial, o impetrante afirma que este habeas estaria “instruído com todas as peças do processo originário, satisfazendo, destarte, o que tange a prova pré-constituída das alegações articuladas” (fl. 2, e-doc. 1). Não juntou o ato apontado coator do Superior Tribunal de Justiça pelo qual teriam sido indeferidas as pretensões apresentadas nesta impetração, tampouco informou o número do recurso ou da ação que tramitou naquele Tribunal Superior. 



    Nas informações constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, noticia-se terem sido impetrados, entre julho e setembro deste ano, três habeas corpus naquele órgão superior em favor do paciente, Everton Tiago de Souza Azevedo, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    Nesta ação, o impetrante juntou apenas a certidão de julgamento e a decisão proferida pelo Tribunal estadual, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 0073077-66.2025.8.19.0000, em 20.10.2025 (e-docs. 2 a 5). 



    Na inicial, o impetrante sustenta a) excesso de prazo e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) ausência de materialidade e autoria do crime apontado, “o que, in casu, configura nulidade processual absoluta e impõe o imediato relaxamento da prisão, conforme exige o Art. 648, I, do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1); 
c) argumenta que o paciente teria ocupação lícita de “Motorista de Aplicativo” (fl. 12, e-doc. 1). Pede, entretanto, concessão da medida liminar, afirmando que “esperar o julgamento colegiado para poder retornar a sua função pública implicará em prejuízo” (fls. 17, e-doc. 1). 



    Requer, nos pedidos, a liberdade provisória, “haja vista que a privativa de sua liberdade causa diversos abalos aos dependentes (menores de idade) que dependem da laborativa do Paciente, ainda que não seja revogada, de logo, a prisão domiciliar à qual está submetido; (...) reconhecer a nulidade apontada, declarando, pois, nula a sentença de 1º grau; (...) reconhecida a nulidade, forçoso que seja decretada a prescrição retroativa da pretensão punitiva” (fl. 18, e-doc. 1). 



    7. A leitura da petição revela a inépcia da inicial deste habeas corpus. Não houve indicação do ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça pelo qual teria sido imposto constrangimento ilegal ao paciente. 



    Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição. Não é de se conhecer de habeas corpus com as características do que se tem em exame. 



    A ação está deficientemente instruída, ausente a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao seu válido processamento.



    Em situações análogas a esta, assim decidiu este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora